Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721840-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BRUNO FERNANDES VITOR D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 12186528 (fls. 94/95), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. Inconformada, a agravante recorre e alega que o valor executado refere-se a honorários advocatícios, que ostentam natureza alimentar e, portanto, não se sujeitam à regra da impenhorabilidade salarial. Sustenta que o § 2o, do art. 833, dispõe que a penhora para pagamento de quantia que tenha natureza alimentícia não pode ser indeferida, mesmo se recair sobre salário. Pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à fonte pagadora do agravado, para que proceda com o desconto mensal de trinta por cento (30%) sobre sua remuneração líquida até o adimplemento do débito e, ao final, pelo provimento do recurso, mantendo a liminar deferida”. Acrescente-se que este Relator deferiu a tutela de urgência pleiteada. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 07/10/2020, homologando acordo firmado entre as partes e, por consequência, julgando extinto o processo, tão somente quanto ao credor COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADO, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, que se transfira ao credor Couto e Correia Advogados Associados, a quantia depositada no ID 70771015, para a conta do Banco Inter (077), agência 0001, conta corrente 2208910-1. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator